Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706852-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DE ARAUJO MEDEIROS AGRAVADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por PRISCILA DE ARAUJO MEDEIROS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0703653-62.2021.8.07.0001, ajuizada em face de OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ITAU UNIBANCO HOLDING S/A. O pronunciamento agravado indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante, nos seguintes termos (ID23834858): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por PRISCILA DE ARAÚJO MEDEIROS em desfavor de OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e ITAÚ UNIBANCO. A Autora narra que herdou de sua falecida genitora o imóvel constituído pela unidade 409, do Bloco D, da Superquadra 311, do Setor Noroeste, devidamente matriculado no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob o no 121.691. Afirma que na Escritura Pública de Cessão de Direitos sobre o bem imóvel, pactuou-se a liberação do gravame hipotecário em até 180 dias do pagamento do preço. Alega que o valor da aquisição, na data da escrituração (26/02/2016), já estava quitado, de modo que as Cedentes tiveram até meados de agosto/2016 para promoverem a liberação do gravame. Sustenta que, até a presente data, mesmo quando do registro da escritura na matrícula do imóvel (05/12/2016), as Rés esquivam-se de sua obrigação. Informa que as rés firmaram Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público do Distrito Federal em 06/07/2017, comprometendo-se a cumprir com a solicitação de baixa da hipoteca, sob pena de incidir multa pecuniária. Aduz que, em contato com as Rés, informam a impossibilidade de praticar o ato, apontando o Réu Itaú Unibanco como causador da resistência. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar às Rés que, em até 5 dias contados de suas intimações, promovam a baixa do gravame hipotecário na unidade da Requerente, sob pena de multa. É o relatório. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Não obstante a plausibilidade do direito invocado pela Requerente, tendo em vista a quitação do imóvel, o perigo na demora não foi comprovado. Observo que o prazo para a Primeira e Segunda Requeridas efetuarem a baixa no gravame findou-se há mais de quatro anos, evidenciando, assim, a ausência de perigo na demora. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência.” - g.n. Em seu recurso, a agravante alega que o imóvel em questão se trata do primeiro bem pertencente ao seu patrimônio jurídico, ao qual foi incorporado em razão do falecimento de sua genitora. Relata que está grávida e deseja adquirir imóvel próprio para residência com maior espaço. Por esse motivo, pretendeu a venda do bem, oportunidade em que descobriu não ser possível, pois os compradores não aceitam adquirir imóvel com gravame hipotecário sobretudo porque propõem a aquisição mediante financiamento imobiliário. Afirma que “vindicou sua pretensão perante o poder judiciário pois somente agora descobriu as dificuldades decorrentes da manutenção do gravame”. Sustenta, assim, que o perigo na demora decorre da própria indisponibilidade do bem para fins de venda/transação no intuito de adquirir outro de melhor qualidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de compelir as agravadas a providenciarem a baixa da hipoteca do imóvel objeto da lide, e, no mérito, a confirmação da liminar (ID23834856). O pedido liminar foi indeferido (ID23853227). Ausentes as contrarrazões. A agravante comparece no ID25833456 para informar a perda do objeto deste recurso em decorrência da homologação de acordo com a instituição financeira agravada, bem como a desistência do processo em relação às demais recorridas. É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 30/04/2021 foi prolatada decisão homologatória do acordo celebrado entre a autora e o réu Itaú Unibanco Holding S/A (ID90294083). Posteriormente, em 06/05/2021, sobreveio sentença que homologou o pedido de desistência da ação em relação aos demais réus (Opportunity Fundo De Investimento Imobiliário e João Fortes Engenharia S/A - Em Recuperação Judicial) (ID90856916). Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator